Tribunal: TJDFT
Processo: 0739466-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739466-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WESLEY RICARDO DE SOUSA LACERDA PACIENTE: GUILHERME SETUBAL ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de GUILHERME SETUBAL ROCHA, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva (ID 76277627, páginas 2-5). Na peça inicial (ID 76275261), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 11/9/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Consigna que A prisão ocorreu após uma investigação que se iniciou com uma denúncia anônima sobre Lucas P. B. (recebida em 24/07/2025), o qual, em 11/09/2025, foi contatado por um agente policial disfarçado que simulou uma negociação para aquisição de entorpecentes. Informa que o paciente foi abordado em conjunto com LUCAS e IAN, os quais foram liberados pela autoridade policial. Sustenta que a prisão em flagrante é ilegal, porquanto preparada. Cita o enunciado da Súmula no 145, do Supremo Tribunal Federal. Esclarece que um agente de polícia disfarçado simulou uma negociação com o investigado, na qual negociou a aquisição de uma porção de haxixe e alguns comprimidos de ecstasy. Menciona o depoimento de LUCAS colhido na Delegacia, ressaltando que ele alegou não estar em posse da droga quando recebeu o contato policial e que adquiriu o entorpecente do paciente GUILHERME em razão da negociação simulada pelo polícia. Assevera que, se o principal envolvido e intermediário do negócio sequer detinha a droga e foi provocado pela polícia a participar da transação, a subsequente participação de Guilherme não pode ser desvinculada dessa instigação original. Acentua que o paciente estava na posse pessoal de pequena porção de haxixe, compatível com o consumo pessoal, enquanto as grandes quantidades de ecstasy e cocaína foram encontradas no veículo (onde também estava Ian) e com Lucas, bem como petrechos de tráfico na residência de Lucas. Enfatiza, assim, a ocorrência de flagrante preparado e, por consequência, de crime impossível. Ademais, alega que a prisão em flagrante não atendeu aos requisitos legais, uma vez que não foram devidamente demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Salienta que a tese de que o paciente era o fornecedor principal está baseada em depoimentos obtidos em um contexto de flagrante preparado e de notória disparidade de tratamento entre os envolvidos. Registra as condições favoráveis do paciente, como residência fixa, ocupação lícita e primariedade técnica. Aponta que a alegação de que a Defesa teria tentado cooptar Lucas, consignada pela Autoridade Policial, é uma tentativa clara de desviar o foco das inconsistências da investigação e justificar uma medida extrema, ao invés de buscar a verdade real dos fatos. Subsidiariamente, afirma que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. Ao final, requer a concessão de medida liminar, para que seja imediatamente relaxada a prisão preventiva do paciente, por ser manifestamente ilegal, ou, ainda, para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas diversas da prisão, tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com Lucas P. B. e Ian F. O. S., e/ou monitoração eletrônica. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos originários (processo no 0748779-96.2025.8.07.0001), constata-se que o paciente foi preso em flagrante, no dia 11/9/2025, pela suposta prática do crime de tráfico. Em sede de audiência de custódia realizada em 13/9/2025, o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) homologou o Auto de Prisão em Flagrante e entendeu pela necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 249844843, dos autos originários): I. Da análise formal do auto de prisão em flagrante Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. No caso concreto, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). II. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva Após a análise dos elementos concretos existentes nestes autos, entendo que existem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do custodiado. Na hipótese em tela, está presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, constituindo, igualmente, indício suficiente de sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, estes encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Observo que a conduta do custodiado revela periculosidade concreta, evidenciada pelo fato de se tratar de tráfico de considerável quantidade de drogas (83 comprimidos de ecstasy, 163 comprimidos de ecstasy, 5,94g de maconha e 1,76g de cocaína), sendo que o autuado exercia papel de destaque no suposto esquema criminoso, atuando como fornecedor principal dos entorpecentes. Além disso, a utilização de intermediários para evitar sua exposição direta, as orientações repassadas sobre como realizar transações financeiras para dificultar o rastreamento do dinheiro, bem como a tentativa de fuga e resistência no momento da abordagem policial, demonstram elevado grau de premeditação e a especial periculosidade do agente, justificando a necessidade de garantia da ordem pública por meio da segregação cautelar. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em substituição à segregação cautelar. III. Dispositivo Diante de todo o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GUILHERME SETUBAL ROCHA, nascido em 14/09/2001, filho de ROGÉRIO XAVIER ROCHA e de CLAUDIA CARVALHO SETUBAL RABELLO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos, do CPP. (g.n.) Como visto, ao menos nesta análise preliminar que o momento oportuniza, o Juízo do Núcleo de Custódia apresentou fundamentos claros e concretos para homologar o flagrante e convertê-lo em prisão preventiva. Além disso, verifica-se que a tese de flagrante preparado ainda não foi analisada pelo Juízo de origem, sendo vedada a apreciação da referida matéria por este Tribunal de Justiça neste momento, sob pena de flagrante supressão de instância. Não bastasse isso, certo é que A análise sobre a tese de flagrante preparado demanda aprofundamento probatório, o que excede os limites do Habeas Corpus, devendo ser objeto de instrução no juízo competente (Acórdão 2007561, 0720179-68.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025). De mais a mais, não há ilegalidade patente a justificar a concessão de ordem de ofício, uma vez que O flagrante esperado, quando há negociação e entrega da droga a policial disfarçado, não configura flagrante preparado e não atrai a incidência da Súmula 145 do STF (Acórdão 1986114, 0709628-29.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 16/04/2025). Outrossim, a prisão em flagrante do paciente atende os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente e a consequente necessidade de garantia da ordem pública, bem como por se tratar de crime cuja pena máxima abstratamente cominada é superior a 4 anos de reclusão (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Cabe, ainda, ressaltar que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais e concretos para a sua revogação. Com efeito, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada assentam em elementos precisos e concretos, ao menos nesse exame prefacial, encontra-se justificada a constrição cautelar. Registre-se, por fim, que a Defesa deverá formular os pedidos b e c (ID 76275261, páginas 6-7) perante o Juízo originário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Oficie-se. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator